Tribunal: TJMT
Processo: 1017253-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017253-06.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LUCAS ARRAIS CORREA
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESP. EM DELITOS DE TÓXICO DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Lucas Arrais Correa, em favor de Carlos Henrique Leite Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta, no entanto, que há ilegalidade, pois (i) no paciente foi interrogado sem a presença de advogado; (ii) em caso de condenação será possível a fixação diverso do fechado; e (iii) a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A ausência de advogado no interrogatório extrajudicial é mera irregularidade que não afeta a validade do decreto de prisão preventiva, notadamente porque os vícios do ADPF ficam superados com a superveniência de novo título prisional.
Ademais, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Afirma-se no decreto cautelar que o periculum libertatis configura-se na possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a quantidade de substância entorpecente descrita no laudo pericial de constatação preliminar n. 3.14.2020.67870-01 : 92,72g (noventa e dois vírgula setenta e duas gramas) de substância análoga a cocaína; a forma como estava acondicionada a droga, em porções prontas para o comércio; o fato de o custodiado ter empreendido fuga ao ser abordado pelos policiais militares, passando a dirigir de maneira perigosa pelas ruas da cidade e as declarações do próprio custodiado de que a substância entorpecente apreendida lhe pertence e que “adquiriu na data corrente 400g de cocaína com um homem de nacionalidade boliviana, que entregou a substância entorpecente na sua casa; que pagou R$ 9.000,00 (nove mil reais) pelo entorpecente e pretendia iniciar o comércio ilegal”.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator